Tribunal: TJPA
Processo: 0811574-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811574-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUCELIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, RODRIGO DIEGO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º DO CPB).

TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
.

PREJUDICADO
.
CABE AO JUÍZO SINGULAR A ANÁLISE DO PEDIDO, NÃO SENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 30, I E II DO REGIMENTO INTERNO DESTE EG. TRIBUNAL. ADEMAIS, A NÃO CONCESSÃO DA LIMINAR E JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA, EVIDENCIA A PERDA DE SEU OBJETO.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA
.
O
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE, DE PLANO, QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRAM QUAISQUER HIPÓTESES QUE AUTORIZEM A INTERRUPÇÃO PREMATURA DA PERSECUÇÃO CRIMINAL POR ESTA VIA, JÁ QUE SERIA NECESSÁRIO O PROFUNDO ESTUDO DAS PROVAS, AS QUAIS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO COMPETENTE.

DO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO.

NÃO PROVIMENTO
. AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE IR E VIR NÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE PARA CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO FAZ-SE NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE E ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, O QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER NARRATIVA DE ATO CONCRETO PRATICADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE AMEASSE A LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando trancamento da ação penal, impetrada em favor dos ora pacientes Jucélio Soares de Carvalho Júnior e Rodrigo Diego Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Alegou a impetração que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e fixou medidas cautelares a serem cumpridas pelo paciente Rodrigo, em contrariedade à lei federal e à jurisprudência do STF, afirmando ainda ser esta via adequada ao deslinde da demanda em razão de ausência de justa causa ante a inocência dos acusados e atipicidade de conduta.

Aduz que no dia 08 de julho de 2022, o paciente Diego Rodrigo Rodrigues fora preso em suposto flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP, após policiais civis da Seccional da Sacramenta terem tomado conhecimento

de que uma mercadoria desviada do seu destino final pelo motorista do caminhão que a transportava ter feito a entrega nas dependências da empresa Sucatão BR, de propriedade do paciente Jucélio de Carvalho e Jr e cujo gerente operacional seria o paciente Rodrigo; que os policiais fizeram diligência na empresa e nesta teria sido encontrado material semelhante àquele desviado, sendo conduzidos à delegacia o paciente Rodrigo e outros funcionários que, após serem ouvidos, restou esclarecido que os objetos encontrados nas dependências da empresa foram adquiridos através de operação regular de compra e venda, realizada no interior da empresa Sucatão BR por fornecedor cadastrado, mas, que apesar de todo o esclarecimento prestado o paciente Rodrigo recebeu voz de prisão e foi autuado como incurso nas sanções punitivas do art. 180, § 1º do CPB, tendo o Juízo plantonista homologado o APF e condicionando a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, além da fixação de outras medidas cautelares.

Ressalta que restou esclarecido pelo depoimento do paciente Rodrigo e dos demais funcionários da empresa a inocorrência de qualquer conduta criminosa, pois demonstrado que as compras da empresa são realizadas por setores internos próprios, sem a interferência do paciente, restando clara a atipicidade da conduta, restando o trancamento da ação penal cabível e necessário.

Afirma que, da análise do APF do paciente Rodrigo, se observa as ilicitudes praticadas pela autoridade policial e que ao final foram chanceladas pela autoridade coatora, ressaltando que somente o policial Walmir Pantoja, e nenhuma outra testemunha de apresentação, foi ouvida, em franca violação ao que disposto no art. 304, § 2º, do CP, sendo nulo o feito, mormente em razão do ingresso dos policiais na empresa sem o devido mandado legal, requerendo que esta seja anulada e determinado o trancamento do inquérito policial por flagrante.

Alega que são exaurientes os argumentos a demonstrar que os pacientes são vítimas de um feito que oferece risco de constrição da liberdade e direito de ir e vir dos mesmos, razão pela qual pleiteiam um salvo conduto preventivo, alegando ainda ser incompetente a autoridade que conduziu o inquérito, pois a ação policial se deu desprovida de ordem judicial e por autoridade incompetente, pois ainda que conduzida por policiais da Seccional da Sacramenta, o delegado que preside o IP é lotado na Seccional Urbana da Cidade Nova, em Ananindeua, devendo haver a devida responsabilização criminal e administrativa pela delegacia de crimes funcionais uma vez que demonstrada a imparcialidade tanto dos policiais que realizaram as diligências quanto do delegado responsável pela investigação e, em razão de tais fato, requer o trancamento do respectivo IP.

Requereu, liminarmente, o sobrestamento do feito, pois, afirma, a fase instrutória já se iniciou, estando no aguardo tão somente da conclusão do IP, o que já foi requerido pelo MP da Comarca de Benevides, bem como o trancamento da ação penal em razão da atipicidade de conduta.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
para trancamento da ação penal que tramita em desfavor dos pacientes, requerendo o impetrante, liminarmente, o trancamento do Inquérito Policial ou seu sobrestamento até o julgamento do mérito do
writ
e, no mérito, o trancamento da ação penal pois, alega, inexistente o elemento do tipo penal.

No que concerne ao pedido de sobrestamento do IP, tenho que este perdeu seu objeto ante a não concessão da liminar. Ademais, as alegações trazidas pelo impetrante para fundamentar tal pedido demandariam análise e produção de provas, como bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, tendo esta assim se manifestado,
verbis
:

Inicialmente,

verifica-se

que

as

alegações

do

impetrante

para

o

trancamento do Inquérito Policial demandam análise e produção de provas, fato que

obsta sua análise no presente remédio constitucional, pois, como se sabe, não cabe

ao

Habeas Corpus

a discussão de fatos e provas, justamente por se tratar de via

estreita e de cognição sumária.

Portanto,

não

merece

ser

conhecida

a

alegação

de

trancamento

de

Inquérito Policial por estarmos diante de conduta atípica, uma vez que a análise de tal

afirmação

demandará

o

revolvimento

de

matéria

fático-probatória,

o

que

é

inadmissível na estreita via da ação mandamental em tela.

Assim, tenho por prejudicado o pedido de trancamento do Inquérito Policial. Ademais, em estando as investigações em sede de IPL, pois ainda a cargo da autoridade policial, tem-se que cabe ao Juízo singular a análise do pedido, não sendo o Tribunal de Justiça competente para o feito, nos termos do art. 30, I e II do Regimento Interno deste Eg. Tribunal.

Quanto ao pedido para trancamento da ação penal tendo em vista que, de acordo com o impetrante, o magistrado recebeu denúncia em processo que apura conduta atípica, tenho que, do cotejo entre os argumentos formulados pela defesa e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a ordem há que ser denegada, pois, como cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento a ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, na estreita via deste
writ,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

No caso em apreço, tem-se que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de receptação qualificada, art. 180, § 1º, do CPB, tendo o magistrado singular assim relatado em suas informações:

Trata-se de APFD, no dia 08.07.2022, a equipe de expediente da Seccional Urbana da Sacramenta através de uma investigação policial tomou conhecimento de que uma caga de trilhos de ferro roubada estaria em um depósito no município de Benevides de propriedade do paciente JUCELIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR e a nacional Vânia Irene Viggiano Soares, denominado Sucatão BR, motivo pelo qual foram empreendidas diligências até o local.

Ao chegarem no local, a equipe policial foi atendida pelo paciente RODRIGO DIEGO RODRIGUES, gerente do estabelecimento, o qual permitiu a entrada dos policiais e informou que os proprietários não se faziam presentes, sendo, naquela ocasião, o responsável pelo funcionamento da empresa.

Ato contínuo, após diligências no interior da empresa, foi identificada a mercadoria produto de furto, qual seja, 28 (vinte e oito) toneladas de trilhos de ferro, motivo pelo qual foi dada voz de prisão à RODRIGO e realizada sua apresentação na Seccional Urbana da Sacramenta.

Em 09.07.2022, foi realizado a audiência de custódia do paciente RODRIGO. No ensejo, foi homologado o flagrante e concedida a liberdade provisória do paciente mediante cautelares diversas da prisão.

No dia 04.08.2022, o IPL foi encaminhado a este Juízo com o indiciamento dos pacientes JUCELIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR e RODRIGO DIEGO RODRIGUES, nas sanções do art. 180, § 1° do CP. Atualmente, o processo aguarda diligências da Autoridade Policial requeridas pelo Ministério Públ
ico.

Tem-se, portanto, que as diligências policiais foram decorrentes de uma investigação e esta apontou a empresa investigada como destino da mercadoria desviada o que, primo ictu oculi, se mostra como conduta típica e apta a ser elucidada por meio da competente ação penal.

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ademais, tem-se dos autos, como bem observado pela PJ em seu parecer, que o relatório do IPL concluiu que, embora os pacientes neguem a prática delituosa, a compra dos trilhos que foram encontrados na empresa Sucatão da BR se deu sem emissão de nota fiscal – que deveria ter sido emitida pelo vendedor, havendo ainda relato de que objetos oriundos de crime já teriam sido encontrados na referida empresa, não havendo como se promover ao trancamento ante os indícios de ilegalidade das transações realizadas.

Portanto, correta a Decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, pois
entendo que restou demonstrada a justa causa para o exercício da ação penal, visto que,
a priori
, os fatos narrados na peça acusatória apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, devendo a conduta dos pacientes ser melhor analisadas em sede de ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

Quanto ao pedido para que se conceda
habeas corpus
preventivo aos pacientes, tenho por denegar o pedido, pois, de tudo o que dos autos consta, não resta demonstrada, sequer indiciariamente, qualquer ameaça à liberdade de ir e vir dos mesmos, já tendo o magistrado singular concedido a liberdade do paciente Rodrigo, condicionada ao pagamento de fiança, além de ter fixado outras medidas cautelares.

Assim, ausente qualquer ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes, não há que se falar em
habeas corpus
preventivo, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE IR E VIR NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Para concessão de habeas corpus preventivo, faz-se necessária a demonstração de risco iminente e ilegal à liberdade de locomoção do paciente. V. V. Não se conhece do pedido de habeas corpus preventivo quando não for narrado na impetração nenhum ato concreto praticado pela autoridade judiciária que ameaçasse a liberdade de ir e vir do paciente. (TJ-MG - HC: 10000210210191000 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO IMINÊNCIA DE CUSTÓDIA - DEMONSTRAÇÃO INEXISTENTE. É de se denegar a ordem quando o impetrante alega a existência de ameaça à liberdade de ir e vir do paciente e não demonstra, sequer indiciariamente, tal risco ao direito de locomoção. (TJ-MG - HC: 10000180530560000 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data de Publicação: 30/07/2018).

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/11/2022